Tribunal: TJDFT
Processo: 0734872-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734872-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MIRAMAR FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por MIRAMAR FERREIRA, em face do MM Juiz de Direito da 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora reclamado, em razão de supostos atos irregulares praticados no bojo da ação de cumprimento de sentença, processo n. 0076704-07.2008.8.07.0001. Afirma haver por parte do MM Juiz, decisões incongruentes, as quais violariam a imparcialidade e a igualdade processual. Em síntese, aduz que não estaria sendo observada a ordem cronológica dos processos, e que, no cumprimento de sentença n. 0076704-07.2008.8.07.0001, haveria tomado decisões que ferem o Código de Processo Civil quanto a prazos e deixando de realizar atos na forma determinada pela norma adjetiva. Tece considerações acerca do mérito, afirmando haver parcialidade e retaliação do Magistrado contra o reclamante e terceira de boa-fé. Afirma que o cumprimento de sentença já deveria ter sido suspenso em razão de recursos com pedidos liminares e de efeito suspensivo junto as instâncias superiores, fato que estaria sendo ignorado pelo Reclamado. Ao final requer seja conhecido o pedido de reclamação disciplinar, e liminarmente afastado o Reclamado. No mérito pleiteia que sejam “aplicadas as cominações legais previstas pela legislação”, e ainda que “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da Decisão, que contraria frontalmente súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos; - a requisição de informações da autoridade, cujos atos foram impugnados, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); - a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);” É o relatório. Decido. De início, observo que, muito embora bastante relevantes os argumentos lançados pelo peticionante, mas, infelizmente, a sua pretensão não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto é incabível. Como cediço, o cabimento é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos, a saber: a) previsão na lei e b) adequação. Analisando a exordial denota-se que se mostra inadequada a via eleita. Como relatado, o pedido é aviado como de reclamação disciplinar contra Juiz de primeiro grau, na qual o peticionante aponta supostos atos de irregularidade em processo judicial e, em seguida, pede providências. A propósito, depreende-se que a pretensão do reclamante é de que o ilustre Juiz de primeiro grau, apontado como reclamado, seja liminarmente afastado de atuar no cumprimento de sentença n. 0076704-07.2008.8.07.0001, suspendendo-se os efeitos de decisões judiciais pretéritas. Portanto, em verdade, trata-se de reclamação correicional. Como sabido, a reclamação correicional ou correição parcial é uma medida de cunho administrativo-disciplinar cujo o objetivo é apurar eventual atividade inadequada e tumultuária do juiz, todavia, não serve de sucedâneo recursal como pretendido pelo peticionante. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte, verbis: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CORREICIONAL OU CORREIÇÃO PARCIAL. MEDIDA ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A reclamação correicional ou correição parcial é uma medida administrativo-disciplinar, tendente a apurar uma atividade tumultuária do juiz e, dessa forma, não deve servir de sucedâneo recursal. 2. No âmbito processual penal, em razão das suas especificidades, especialmente de tutelar o "jus libertatis" dos indivíduos e também em virtude da ausência de agravo contra erro de procedimento, é admitida a correição parcial para apurar "errores in procedendo". 3. No âmbito do processo civil, a reclamação correicional, por ser um mecanismo administrativo disciplinar, não pode ter por objeto a anulação ou reforma de ato jurisdicional. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1151312, 07101925220188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Ademais, eventual reclamação de cunho disciplinar não enseja atuação deste Órgão fracionário, mas sim, em tese, da ilustre Corregedoria da Justiça. Confira-se: “Art. 47. São atribuições do Corregedor da Justiça: I - fiscalizar, normatizar e exercer o poder disciplinar relativo aos serviços judiciários de Primeiro Grau de Jurisdição e extrajudiciais; II - realizar inspeções e correições nos serviços judiciários de Primeiro Grau de Jurisdição e extrajudiciais;” A propósito, o art. 370 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios menciona a reclamação ao tratar das atribuições do Corregedor de Justiça: “Art. 370. São atribuições administrativas do Corregedor da Justiça: (...). VI - fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo;” Com efeito, chega-se a conclusão de que é manifestamente incabível a reclamação, por isso o não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço da reclamação, o que faço com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator